Tribunal: TJDFT
Processo: 0746709-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU REVEL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantido o decreto de prisão preventiva do paciente quando evidenciado nos autos a sua necessidade para assegurar a aplicação da lei penal, em razão de o acusado não ter sido localizado no endereço que declinou nos autos e, apesar de seu comparecimento em audiência, não ter informado seu endereço atualizado, a sugerir que pretende continuar em paradeiro desconhecido.
2. Constatado o descumprimento da medida cautelar de proibição de mudança de endereço sem comunicar ao juízo, fixada na decisão que concedeu a liberdade provisória, a manutenção do decreto de prisão preventiva se impõe, não só com fundamento no art. 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no art. 282, § 4o, do mesmo diploma legal.
3. Ordem conhecida e denegada.